Tribunal: TJDFT
Processo: 0752950-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. PERDA DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorrido a pagar às recorrentes o valor de R$ 7.090,82.
II. Em suas razões, as recorrentes alegam que houve lesão aos seus direitos de personalidade, decorrente da conduta praticada pela companhia aérea de cancelar os trechos subsequentes do bilhete aéreo por ausência de comparecimento para embarque no voo antecedente.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 37053938). As contrarrazões foram apresentadas (ID 37053942).
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se a normativa do microssistema instituído pela Lei no 8.078/1990.
V. Os danos morais demandam situação de grave afronta aos atributos da personalidade, daí não ser razoável inserir nesse contexto fatos que, considerando o grau médio de ponderação, possam constituir-se em simples transtornos, sob pena de minimizar instituto jurídico de excelência constitucional, conforme o art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
VI. Nesse aspecto, a situação vivenciada no caso concreto não caracteriza dano moral passível de compensação, uma vez que as recorrentes conseguiram embarcar para a cidade destino na data almejada, mediante a aquisição de novos bilhetes.
VII. Ademais, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, de modo que o contexto retratado na demanda exige resolução apenas no que diz respeito aos danos materiais.
VIII. Assim, em que pese ser evidente a violação perpetrada pela parte recorrida, o dano imaterial não foi devidamente comprovado, pois não há demonstração de efetivo prejuízo à reputação ou abalo psíquico das recorrentes tão somente pelo cancelamento unilateral da passagem do trecho de sua viagem. O inadimplemento do pacto em comento é razão para irritação e aborrecimento, entretanto não é, por si só, capaz de caracterizar o dano moral.
IX. Em reforço, as recorrentes poderiam ter minorado seus danos se tivessem chegado ao aeroporto com maior antecedência, conforme a recomendação usual, para realizar o check-in e demais procedimentos do embarque, agindo de modo a mitigar as próprias perdas.
X. Recurso conhecido e improvido.
XI. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.